Tribunal: TJMT
Processo: 1013295-12.2020.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013295-12.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), ERNESTO GOMES FERREIRA - CPF: 078.478.151-68 (AGRAVADO), MAGALY ALMEIDA FERREIRA - CPF: 055.221.091-90 (AGRAVADO), YURI BRUNO DOS SANTOS - CPF: 046.568.461-04 (AGRAVADO), FRYTZ STRACK BISNETO - CPF: 016.528.191-00 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
– REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o parágrafo único do artigo 995 do CPC,
“a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”

Nos termos do artigo 561 do Código de Processo Civil, na Ação de Reintegração de Posse incumbe ao autor provar a sua posse, o esbulho praticado pelo Réu, a data do ato de agressão à posse, bem como a perda da posse.

Havendo documentos que comprovam, a
priori
, o exercício da posse sobre o bem litigioso e, também, o perigo iminente de dano decorrente da manutenção da decisão singular enquanto aguarda o julgamento de mérito do Instrumental, indubitável a confluência dos pressupostos elencados no art. 995 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N.º 1013295-12.2020.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Agravo Interno interposto por
Frytz Strack Bisneto
em virtude da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo formulado por Ernesto Gomes Ferreira e Outros no recurso de Agravo de Instrumento que manejaram.

Em suas razões, o Agravante alega que o exercício da posse e os demais requisitos elencados no art. 561 do CPC estão devidamente demonstrados na ação principal, não havendo motivos para obstar o cumprimento da ordem de reintegração de posse.

Aduz
que os documentos apresentados pelos Agravados no Instrumental se referem a outro imóvel, e não ao bem litigioso.

Sob tais argumentos, requer a reforma da decisão unipessoal.

Sem contrarrazões, em que pese a intimação dos Agravados (ID. 54917952).

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que Ernesto Gomes Ferreira, Magaly Almeida Ferreira e Yuri Bruno dos Santos interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
n.º 1000183-74.2020.8.11.0032, deferiu o pedido formulado por Frytz Strack Bisneto.

Em suas razões, os Agravantes alegaram que o primeiro Recorrente (Ernesto) é dono do imóvel
sub judice
desde o ano de 1995, no qual habitam os demais Recorrentes e, ainda, seu neto (nascido em 10/07/2019).

Ressaltaram que a 2.ª e o 3.º Agravantes não dispõem de outro lugar para morar e, devido à escassez de trabalho, sobrevivem com os frutos extraídos da plantação de mandioca e banana nos fundos do imóvel, assim como da ajuda de familiares e amigos próximos.

Asseveraram a inexistência de contrato de compra e venda do imóvel.

Aduziram que as afirmações lançadas pelo Autor/Agravado no Juízo de origem são inverídicas, além de estar ancoradas em documentos produzidos de forma unilateral e sem o reconhecimento de firma das assinaturas neles lançadas. Logo, sem força probatória.

Ressaltaram que, na verdade, o primeiro Agravante (Ernesto) é quem vem sofrendo ameaça em sua posse por meio de ato ilegal praticado por terceira pessoa, a mando do Agravado, situação comunicada à autoridade policial em 01/7/2019 e 30/09/2019.

Firmes nesses argumentos, pugnaram pela concessão do efeito suspensivo, deferido sob os seguintes fundamentos:

[...] Sobre a matéria em exame, a legislação processual civil, no artigo 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a) a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Na hipótese, a verossimilhança das alegações dos Recorrentes se fazem presentes posto que não foram comprovados pelo Autor da ação possessória, ora Agravado, os requisitos do artigo 561 do CPC, sobretudo, o exercício da posse sobre o bem.

Por outro lado, extrai-se das fotos encartadas nos Ids. ID. 47358996 até 47362459, que os Agravantes mantêm, além de outros cultivos, plantação de banana no imóvel sub judice, o que, em tese, comprova o exercício da posse e confere plausibilidade ao direito invocado.

Por conseguinte, o periculum in mora se mostra evidente, haja vista que o mandado de intimação para desocupação do imóvel já foi expedido e, em razão disso, poderá ser cumprido pelo Oficial de Justiça a qualquer momento.

Assim, presentes os requisitos necessários para concessão da liminar recursal, defiro o pedido de efeito suspensivo. [...]

Inconformado,
Frytz Strack Bisneto
interpôs este Agravo Interno alegando que o exercício da posse e os demais requisitos do art. 561 do CPC estão devidamente demonstrados na ação principal, de sorte que não há motivos para obstar o cumprimento da ordem de reintegração de posse.

Aduz que os documentos apresentados pelos Agravados no Instrumental se referem a outro imóvel, e não ao bem litigioso.

Pleiteia a reforma da decisão unipessoal.

Melhor sorte, todavia, não lhe assiste.

É cediço que o possuidor tem direito de ser mantido na posse no caso de turbação e reintegrado no caso de esbulho, desde que consiga provar, indene de dúvida, os seguintes requisitos: a) a sua posse, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a continuação da posse apesar de turbada ou a perda da posse, quando se tratar de reintegração (art. 561, CPC).

Com efeito, o artigo 1.196 do Código Civil evidencia qual deve ser a característica da pessoa do possuidor e fornece os elementos para extrair o conceito legal de posse,
in verbis
:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes inerentes ao domínio, ou propriedade.

Nesse prisma, ao sopesar as provas apresentadas pelo Autor, ora Agravante, e pelos Requeridos, ora Agravados, nesta fase de cognição sumária, tenho como evidenciado que
a posse
vem sendo exercida pelos Recorridos pois, ao que se extrai-se das fotos encartadas nos Ids. ID. 47358996 até 47362459, os Agravados habitam no local e mantém, além de outros cultivos, plantação de banana no local o que, até prova em contrário, constitui evidências concretas do exercício da posse.

Vale consignar que a Escritura Pública Declaratória de Posse de Imóvel Urbano, Declaração de Confinante, Certidão Negativa de Débitos e Certidão de Valor Venal, diferente do que entende o Recorrente, não são suficientes, por si só, nesta fase de
cognição sumária
, para
comprovar
a sua posse sobre o imóvel, sendo necessária a instrução do processo com a produção de outros elementos que demonstrem, de maneira segura, quem é realmente o possuidor do imóvel e exerce sobre ele todos os atributos da posse.

Assim, considerando que os Agravados demonstraram, também, que o mandado de intimação para desocupação já havia sido expedido, cristalino o
periculum in mora
.

Logo, não merece reparos a decisão unipessoal ante a presença dos elementos indispensáveis para a concessão
in limine.

Dessume-se, nesse passo, que o Agravante não trouxe argumentação capaz de modificar o entendimento adotado na decisão atacada. Logo, a manutenção do
decisum
é medida impositiva.

A propósito:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO – NÃO CONHECIDO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – OPORTUNIZADA REGULARIZAÇÃO DO PREPARO - COMPROVAÇÃO EXTEMPORÂNEA - DESERÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de recolhimento do preparo recursal, após o indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita e regular intimação para pagamento, acarreta a deserção do recurso.
Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto.
(
Agravo Interno n.º 0009717-59.2014.8.11.0003. Relator Des. Jose Zuquim Nogueira. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 11/03/2020. Publicado em 16/03/2020). (sem destaques no original)

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão unipessoal hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020